Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO AO RECORRIDO VENCIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida vencedora (VISA), bem como pela parte recorrente (MARIA DAS GRAÇAS) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Requer o primeiro embargante (VISA) que a fixação dos honorários advocatícios seja com base em percentual do valor atualizado da causa, tendo em vista não ter havido condenação em seu desfavor. A segunda embargante (MARIA DAS GRAÇAS) defende a necessidade reconhecimento de legitimidade dos demais corréus, com sua respectiva condenação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
III. Nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
IV – In casu, o julgado embargado pontuou que “Condeno a parte recorrente vencida (segunda embargante) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
V. Desta forma, verifica-se que houve a condenação da recorrente vencida (ora segunda embargante) ao pagamento de honorários advocatícios, na forma prevista no art. 55 da Lei 9.099/95, que se destinam aos recorridos vencedores (BANCO SANTANDER (BRASIL), MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA”.)
VI – Quanto às alegações trazidas pela segunda embargante, destaca-se que se trata, na realidade, do rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
VII. Embargos conhecidos e não providos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.